Tribunal: TJBA
Processo: 8038863-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038863-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: MARCOS CESAR BAHIA PEREIRA

Advogado(s)
:
ADILIO MUCURY SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÕES DERIVADAS DO MESMO CONTRATO. REVISÃO CONTRATUAL E BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM RESTABELECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a existência de conexão entre Ação de Busca e Apreensão e Ação Revisional anteriormente ajuizada, declinando da competência e determinando a reunião dos feitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há conexão apta a justificar a reunião das ações de busca e apreensão e revisional, ambas derivadas do mesmo contrato de financiamento, tendo em vista o risco de decisões conflitantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento consolidado do STJ caminha no sentido de que, em regra, não há conexão entre ação de busca e apreensão e ação revisional, ainda que fundadas no mesmo contrato, sendo possível a tramitação em juízos distintos.

4. Contudo, a jurisprudência recente do próprio STJ admite, excepcionalmente, a reunião dos processos quando evidenciado risco concreto de decisões conflitantes, cabendo ao julgador, caso a caso, avaliar a intensidade da conexão e o risco de contradição.

5. No caso ora posto, não há elementos que demonstrem risco de decisões conflitantes, uma vez que a ação revisional não interferiu no curso da busca e apreensão e não houve purgação da mora ou decisão que suspendesse os efeitos do inadimplemento contratual.

6. Assim, a ausência de medida eficaz na ação revisional que inviabilize ou prejudique a busca e apreensão afasta a configuração de conexão entre os feitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. Não há conexão automática entre ação de busca e apreensão e ação revisional fundadas no mesmo contrato quando ausente risco concreto de decisões conflitantes.

2. A reunião dos feitos somente se justifica diante de medidas na ação revisional capazes de interferir no curso da busca e apreensão.

3. A competência deve ser mantida no juízo originalmente prevento, na ausência de conexão jurídica relevante entre as ações.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55 e 58.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1744777/GO, Quarta Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 20.09.2021; STJ, AgInt no REsp 2136727/AL, Quarta Turma, Rel. Min. João Otávio Noronha, j. 07.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8038863-97.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente,
BANCO VOLKSWAGEN S/A
e
MARCOS CESAR BAHIA PEREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR

PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA